Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que julgou extinta a punibilidade da querelada quanto ao crime previsto no art. 140, caput, do CP (injúria), aplicando-se o perdão judicial, com fundamento no art. 107, IX e art. 140, §1o, ambos do CP.
2. O fato relevante. Assevera a apelante que “diante da escalada de agressividade e do comportamento tóxico da querelada, afirmou que não mais toleraria esse padrão de interação”, razão pela qual enviou mensagem, via WhatsApp, solicitando o encerramento do contato pessoal entre as partes e esclarecendo que qualquer tratativa seria por intermédio de sua procuradora. Argumenta que a resposta da querelada se revela muito mais do que um desabafo, tratando-se de um ataque deliberado, com o claro propósito de intimidá-la e desestabilizá-la emocionalmente. Argumenta que “a relação entre as partes já se encontrava extremamente desgastada há meses”. Aduz que a expressão "você é agressiva e extremamente tóxica para mim" não configura, por si só, uma injúria no sentido legal. Verbera que essa frase expressa uma opinião pessoal sobre o impacto que a convivência com a pessoa está tendo, e não um xingamento direto ou uma ofensa à dignidade ou decoro dela.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso e impugna as razões expostas pela apelante.
4. O Ministério Público de 2a instância oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em (i) analisar a preliminar de intempestividade; (ii) apurar a ocorrência de retorsão imediata apta a extinguir a punibilidade do crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 70891396, págs. 22 a 33, defere-se à apelante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
7. Da preliminar de intempestividade. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, contando-se em dobro somente quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. No caso, após a devolução do prazo por equívoco da Secretaria do Juizado (ID 227737345), a ciência do ato somente foi registrada, via sistema, no dia 10.3.2025, cujo término do prazo ocorreu em 31.3.2025, data da interposição da apelação (tudo conforme aba expedientes no PJe de 1a instância). Portanto, o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
8. Narra a querelante que “encaminhou mensagem pelo whatsapp para Milena, informando que qualquer assunto sobre a chácara seria resolvido através de intermediação da procuradora, tendo em vista que o contato entre as duas não era mais produtivo, evitando-se assim quaisquer desentimentos. Após o envio da mensagem, no mesmo dia, por volta das 15h34min, Milena encaminhou e-mail para a querelante onde a chamou de “mimada”, “delirante”, “cínica”, “imatura” e “manipuladora”. Que por ocasião dos xingamentos, se sentiu bastante ofendida”.
9. Infere-se dos autos a relação conflituosa existente entre as partes, decorrente de desentendimentos acerca da administração de uma chácara onde residem, com a divisão de lotes.
10. No caso, verifica-se que a querelante afirmou que a querelada é agressiva e extremamente tóxica. Ademais, conforme bem exposto na sentença vergastada, a resposta da querelada “faz menção à procuradora, em evidente resposta à mensagem encaminhada pela querelante, comprovando o nexo entre as condutas de ofensas recíprocas”.
11. O argumento da apelante de que sua mensagem constitui apenas opinião pessoal e não um xingamento direto não merece prosperar, pois o bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. Inclusive, a querelada afirmou, em seu interrogatório, que se sentiu ofendida.
12. Convém destacar que "Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas- incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (STF, AP926/AC). Portanto, escorreita a sentença que a teor do § 1o, do artigo 140, do Código Penal, deixou de aplicar a pena em virtude de a ofendida ter, de forma reprovável, provocado diretamente a injúria, ocasionando retorsão imediata. Precedente: Acórdão TJDFT 1650356.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação não provida. Sentença mantida.
14. Responderá a apelante vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (sucumbência na ação penal privada), contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 82, §1o; CP, art. 140, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, AP926/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 6.11.2016.
TJDFT, Acórdão 1650356, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15.12.2022.